Tribunal: STF
Processo: Rcl 65706
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL APOSENTADO NO ÚLTIMO GRAU DA CARREIRA. SUPERVENIÊNCIA DE LEI MUNICIPAL DE REESTRUTURAÇÃO. DIREITO À PARIDADE. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 606.199 – TEMA 439 DA REPERCUSSÃO GERAL. SUPERVENIÊNCIA DO TEMA-RG 1.293. ADEQUAÇÃO À MATÉRIA CONTROVERTIDA. IMPERATIVO DE MANUTENÇÃO DA INTEGRIDADE E DA COERÊNCIA DA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. ARTIGO 926 DO CPC. NECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO DO RECURSO NA ORIGEM. ARTIGO 1.030, III, DO CPC. RECLAMAÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE.



    DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada pelo Município de Belo Horizonte contra decisão proferida pela Turma Recursal do Juizado Especial da Fazenda Pública da comarca de Belo Horizonte, nos autos do Processo nº 5141040-67.2023.8.13.0024, sob alegação de ofensa à tese vinculante fixada pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 439 da sistemática da repercussão geral, bem como de descumprimento do enunciado de Súmula Vinculante 37. 



    Narra o reclamante tratar-se, na origem, de ação ajuizada por servidora pública municipal aposentada, objetivando o pagamento de proventos decorrente de duas progressões na carreira, as quais foram concedidas aos servidores da ativa, nos termos da Lei Municipal 11.381/2022. O município reclamante relata que “foram concedidos reajustes a todos os servidores, ativos e inativos. Todavia, também houve a reestruturação da carreira da educação, oportunizando a progressão funcional aos servidores ativos que preenchessem os requisitos previamente estabelecidos pela legislação, não se estendendo aos servidores inativos” (doc. 1, p. 2). 



    Afirma que o pedido foi julgado procedente com a declaração de inconstitucionalidade do art. 4º da Lei Municipal 11.381/2022 e com a condenação do reclamante à concessão de duas progressões funcionais e respectivos reflexos remuneratórios à ora beneficiária. 



    Argumenta, nesse sentido, que o acórdão reclamado, a pretexto de aplicar a tese firmada no julgamento do Tema-RG 439, acabou por afrontá-la, uma vez que conferiu a percepção de proventos à servidora inativa correspondentes à nova carreira em razão de alteração legal superveniente à aposentadoria. Sustenta, ainda, má aplicação do Tema 439 da Repercussão Geral, uma vez que teria sido levado em consideração o item 2 da ementa do RE 606.199, o qual seria desprovido de efeitos vinculantes porquanto aplicável apenas ao caso concreto relacionado à Lei 13.666/2002 do Estado do Paraná. 



    Ao final, requer a procedência da presente reclamação para cassar a decisão reclamada, a fim de que se aplique corretamente a tese jurídica firmada no Recurso Extraordinário 606.199.



    Devidamente citada, a parte beneficiária da decisão reclamada apresentou contestação, apontando que o pedido inicial na ação de origem em momento algum requereu a reenquadração na última classe da carreira em decorrência de lei superveniente, tendo, antes, sido formulado no sentido de reconhecimento da paridade constante no art. 7º da EC 41/03, uma vez que foram preenchidos os critérios objetivos de tempo de serviço e titulação “aferíveis até a data da aposentação” (doc. 10, p. 10).



    Dispensa-se, no caso concreto, a manifestação da Procuradoria-Geral da República, em homenagem ao princípio da celeridade processual e com esteio no art. 52, parágrafo único, do RISTF. 



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).   



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte:  



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022, grifei). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 54.159-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 15/9/2022, grifei).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 54.142-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 23/8/2022, grifei).



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento principal a alegação de má-aplicação da tese vinculante firmada no julgamento do RE 606.199, Tema 439 da repercussão geral, cuja ementa transcrevo: 



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. EXTENSÃO, A SERVIDORES APOSENTADOS, DE VANTAGENS CONCEDIDAS A SERVIDORES ATIVOS. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. ARTIGO 40, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO (REDAÇÃO ANTERIOR À EC 41/03). INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. PECULIARIDADES DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DECORRENTE DA LEI 13.666/02 DO ESTADO DO PARANÁ. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.



    1. Segundo a jurisprudência firmada em ambas as Turmas do STF, não há direito adquirido a regime jurídico. Assim, desde que mantida a irredutibilidade, não tem o servidor inativo, embora aposentado na última classe da carreira anterior, o direito de perceber proventos correspondentes aos da última classe da nova carreira, reestruturada por lei superveniente. Precedentes.



    2. Todavia, relativamente à reestruturação da carreira disciplinada pela Lei 13.666/02, do Estado do Paraná, assegura-se aos servidores inativos, com base no artigo 40, § 8º, da Constituição Federal (redação anterior à da EC 41/03), o direito de ter seus proventos ajustados, em condições semelhantes aos servidores da ativa, com base nos requisitos objetivos decorrentes do tempo de serviço e da titulação, aferíveis até a data da inativação.



    3. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento.” (RE 606.199, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe de 7/2/2014).



     Cuidava-se, então, de recurso extraordinário em que os autores, servidores públicos inativos, pleiteavam a revisão dos benefícios pagos pela Paranaprevidência e pelo Estado do Paraná, ao argumento de que a Lei Estadual 13.666/2002, ao instituir quadro próprio de pessoal do Poder Executivo, fez com que os autores, que foram aposentados no mais elevado patamar hierárquico de suas carreiras à época, fossem reenquadrados na classe inicial da carreira e não no nível correspondente ao que ocupavam à época da aposentação.



    Naquela ocasião, esta Corte deu parcial provimento ao recurso extraordinário do Estado do Paraná e reputou inexistente o direito adquirido a regime jurídico, fixando entendimento segundo o qual, desde que mantida a irredutibilidade, o servidor inativo não tem, embora aposentado na última classe da carreira anterior, o direito de perceber proventos correspondentes aos da última classe da nova carreira, reestruturada por lei superveniente.



    Estabeleceu-se, ainda, em exceção à tese geral, com fundamento no artigo 40, § 8º, da Constituição Federal (redação anterior à da EC 41/2003), que os servidores inativos daquele caso concreto teriam assegurado o direito de ter seus proventos ajustados, em condições semelhantes aos servidores da ativa, com base nos requisitos objetivos decorrentes do tempo de serviço e da titulação, aferíveis até a data da inativação.



    Dado o contexto, vislumbro ser o caso de julgar parcialmente procedente a presente reclamação, a fim de que haja a observância no caso concreto do Tema 1.293 da repercussão geral desta Corte, com vistas à manutenção da integridade e da coerência da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, nos termos do que prescreve o art. 926 do Código de Processo Civil. 



    Deveras, ante as controvérsias acerca da extensão de reajustes de proventos aos servidores inativos com direito à paridade surgidas da aplicação do Tema 439 aos casos concretos, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal houve por bem admitir, por meio de acórdão publicado em 21/3/2024, novo tema de repercussão geral, com o fito de esclarecer a matéria. Referido tema, que ainda pende de julgamento, se adéqua perfeitamente ao caso concreto, na medida em que o Município autor alega que o reajuste de proventos fixado pela lei municipal superveniente é incompatível com a condição de servidor inativo. Eis a sua descrição:



    ARE 1.473.591 - Tema-RG 1.293: “Recurso extraordinário em que se discute, à luz do artigo art. 40, § 8º( na redação anterior à EC 41/2003), da Constituição Federal, o direito à revisão de aposentadoria de professor inativo, de modo a observar o padrão remuneratório fixado pela Lei nº 11.381/2022 de Belo Horizonte, que reestruturou a carreira de magistério do Município.”.



    Atendo-se às razões alegadas pelo reclamante, revela-se presentemente incorreta a decisão de origem que nega seguimento ao recurso extraordinário interposto, de modo a impor-se, na espécie, a procedência em parte da reclamação, com vistas à cassação da decisão impugnada e ao sobrestamento do recurso extraordinário de origem, na forma prevista no art. 1.030, III, do CPC, até o julgamento do recurso paradigma no âmbito deste Supremo Tribunal. 



    Ex positis, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente reclamação para cassar a decisão proferida nos autos do Processo nº 5141040-67.2023.8.13.0024, determinando que aquela Turma Recursal mantenha sobrestado o recurso extraordinário interposto até o julgamento do ARE 1.473.591 (Tema-RG 1.293).



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de abril de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente